Tribunal: TJMT
Processo: 1045482-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045482-97.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), ANTONIO MOACIR BETTIO - CPF: 174.926.960-00 (EMBARGANTE), MARIO NEY BALCONI - CPF: 209.591.339-68 (EMBARGADO), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774, I E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SANÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE CONDUTA PROCESSUAL REPROVÁVEL AUTÔNOMA. NÃO APLICAÇÃO DA MULTA. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer fraude à execução na alienação de imóveis, declarar a ineficácia do negócio jurídico em relação ao exequente e determinar a penhora dos bens. O embargante sustenta omissão quanto ao pedido expresso de aplicação da multa prevista no art. 774, I e parágrafo único, do CPC, sob o fundamento de que a fraude à execução configura ato atentatório à dignidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de aplicação da multa prevista no art. 774 do CPC e, em caso positivo, se estão presentes os pressupostos para imposição da sanção por ato atentatório à dignidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto ou questão que o julgador deveria apreciar, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

O acórdão reconhece a fraude à execução e determina a penhora dos imóveis, mas deixa de se manifestar expressamente sobre o pedido de aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC, formulado nas razões recursais.

A fraude à execução constitui, em tese, ato atentatório à dignidade da justiça, conforme art. 774, I, do CPC, o que autoriza a aplicação de multa de até vinte por cento do valor atualizado do débito.

A aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC não é automática e exige análise das circunstâncias concretas e da existência de conduta processual efetivamente reprovável.

No caso concreto, o reconhecimento da fraude à execução decorre de presunção legal admitida pela jurisprudência em hipóteses de alienação entre ascendentes e descendentes, associada à demonstração de redução à insolvência.

Não há elementos que evidenciem conduta processual contumaz, resistência injustificada a ordens judiciais, ocultação dolosa de patrimônio ou desrespeito manifesto ao Juízo.

A declaração de ineficácia da alienação e a determinação de penhora já asseguram a efetividade da execução e neutralizam os efeitos da fraude.

A imposição cumulativa da multa, nas circunstâncias do caso, configuraria bis in idem sancionatório, por punir duplamente
a mesma
conduta já desconstituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto a pedido expresso formulado pelas partes, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A fraude à execução, embora prevista no art. 774, I, do CPC como ato atentatório à dignidade da justiça, não enseja aplicação automática da multa do parágrafo único, que depende da verificação de conduta processual reprovável concreta.

A declaração de ineficácia do ato fraudulento e a determinação de penhora podem, conforme as circunstâncias do caso, ser suficientes para resguardar a efetividade da execução, afastando a incidência cumulativa de multa sancionatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, I e II; 774, I e parágrafo único; 792, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes específicos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1045482-97.2025.8.11.0000

ANTÔNIO MOACIR BETTIO X
MARIO NEY BALCONI
.

RELATÓRIO

Eminentes
p
ares:

Trata-se de Embargos de Declaração
interposto
por
ANTÔNIO MOACIR BETTIO
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
MARIO NEY BALCONI
,
para reconhecer a fraude à execução na alienação dos imóveis matriculados sob os no 3049 e 3058 do CRI de Tangará da Serra/MT, declarando sua ineficácia em relação ao
embargante e
determinando a penhora dos bens.

Para tanto, s
ustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido expresso de aplicação da multa prevista no art. 774, I e parágrafo único, do CPC, formulado nas razões recursais, em razão da conduta atentatória à dignidade da justiça praticada pelo executado
.

Requer o saneamento da omissão, com manifestação expressa acerca do pedido e aplicação da penalidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise,
a
ssiste razão ao embargante quanto à existência de omissão no acórdão embargado.

Com efeito, compulsando as razões do agravo de instrumento, verifica-se que houve pedido expresso para aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC, fundamentado na alegação de que a fraude à execução configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do inciso I do referido dispositivo.

O acórdão embargado, embora tenha reconhecido a fraude à execução e determinado a penhora dos imóveis, não enfrentou especificamente esse pedido, deixando de se manifestar sobre a aplicabilidade ou não da sanção processual requerida.

Nos termos do art. 1.022, II, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão omissão sobre ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

Portanto, reconhe
ce-se
a omissão apontada pelo embargante, impondo-se a integração do julgado para que haja manifestação expressa sobre o pedido de aplicação da multa do art. 774 do CPC.

Reconhecida a omissão, pass
a-se
à análise do mérito do pedido.

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

I -
frauda
a execução;

II -
se
opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;

IV -
resiste
injustificadamente às ordens judiciais;

V -
intimado
, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.

De fato, o inciso I do dispositivo prevê expressamente que a fraude à execução constitui ato atentatório à dignidade da justiça, o que, em tese, autorizaria a aplicação da multa prevista no parágrafo único.

Ocorre que,
a aplicação dessa sanção não é automática, devendo o julgador analisar as circunstâncias concretas do caso e a efetiva configuração de conduta processual reprovável que justifique a imposição da penalidade.

N
o caso concreto, embora tenha sido reconhecida a fraude à execução,
o
reconhecimento
em questão
decorreu primordialmente da presunção legal estabelecida pela jurisprudência em casos de alienação entre ascendentes e descendentes, aliada à demonstração de redução à insolvência.

Nesse cenário, n
ão se verifica, nos autos, elementos que demonstrem conduta processual contumaz, reiterada ou de manifesto desrespeito ao Juízo por parte do executado.

A alienação dos imóveis, embora caracterize fraude à execução pelos critérios objetivos estabelecidos no art. 792, IV, do CPC, ocorreu em contexto de relação familiar, sem que haja nos autos demonstração de outras condutas processuais abusivas, ocultação dolosa de patrimônio perante o Juízo, ou resistência injustificada às determinações judiciais.

Ademais, a declaração de ineficácia do ato e a determinação de penhora dos bens já constituem medidas suficientes e adequadas para resguardar o direito do credor e assegurar a efetividade da execução, atingindo plenamente a finalidade de desfazer os efeitos da fraude.

A aplicação cumulativa da multa, nas circunstâncias do caso, representaria bis in idem sancionatório, punindo duplamente o executado pela mesma conduta já neutralizada pela declaração de ineficácia.

Portanto, embora reconheça a omissão apontada pelo embargante, não
há
, no caso concreto, elementos que justifiquem a aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
sanar a omissão, todavia, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026